Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-28.2019.8.11.0021
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000585-28.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 323.139.771-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRN-MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000585-28.2019.8.11.0021

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ÁGUA BOA

Recorrente(s): JESUS PEREIRA DA SILVA

Recorrido(s): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA VENDA E TRADIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO À EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTN – DEVER DO VENDEDOR – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Os débitos de IPVA têm como fato gerador a propriedade do veículo automotor.

Nos termos do artigo 134 do Código “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Diante da ausência de prova da venda e tradição do veículo, da ausência da prova de comunicação de venda, ônus do vendedor, nos termos do artigo mencionado, a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “considerando que a parte autora em nenhum momento, trouxe contrato de compra e venda, que demonstre que realmente vendeu o veículo e que ocorreu a tradição na data indicada na inicial, não restam provas que a parte autora deixou de ser o proprietária de fato do veículo na ocasião dos débitos lançados, devendo arcar com as penalidades de responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES, os pedidos da inicial, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque “o recorrente não visa com a presente demanda exclusivamente a obtenção da renúncia da propriedade do veículo, mas sim, por vias transversas, busca a declaração judicial de que não é mais o proprietário do bem por não mais deter relação fática de domínio há muito tempo, seja por tradição ou, subsidiariamente, seja por renúncia realizada por meio de instrumento público, afastando, por conseguinte, a responsabilidade por multas e tributos atrelados ao veículo”.

Alegou que “que em meados de 2003 o recorrente vendeu o veículo VW/GOL MI 97/97 no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o Sr. Adão Loureço da Silva, tendo este último, realizado um financiamento junto ao Banco ITAU S.A. colocando o respectivo carro como garantia (21.03.2007), conforme extrato emitido pelo DETRAN”.

Argumentou que “é de todo sabido que, entre vivos, transmite-se a propriedade móvel pela tradição. Comprovada a venda e a tradição de veículo automotor, ainda que o adquirente não tenha feito à transferência registral na repartição oficial de trânsito, considera-se perfeita e acabada a transmissão de propriedade do referido bem, nos termos do art. 1267 do Código Civil”.

Requereu seja o recurso conhecido e provido “a fim de
REFORMAR
a sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgando procedentes os pedidos autorais, mormente, para declarar a renúncia de propriedade do veículo descrito seja pelo reconhecimento da tradição realizada afastando, por conseguinte, a responsabilidade por multas e tributos atrelados ao veículo desde fevereiro/2003 ou desde 21.03.2007 (data da alienação fiduciária realizada pelo adquirente do veículo Sr. Adão Lourenço da Silva), ou, subsidiariamente, seja pela renúncia de propriedade com lastro em instrumento público”.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a ação declaratório de inexistência de propriedade de veículo, com consequente anulação de débitos.

Pois bem.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, pois não restaram comprovados os elementos mínimos de direito, conforme amplamente fundamentado na sentença de origem, que segue citada na íntegra:

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito e ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Relatou a parte autora que, no ano de 2003, alienou seu veículo para o Sr. Adão Lourenço da Silva, que deixou de transferir o veículo para o seu nome. E neste ínterim lhe foram cobrados tributos, as quais entende serem de responsabilidade do comprador, requerendo a sua anulação e renunciando a propriedade do veículo.

O DETRAN e o Estado de MT apresentaram contestação.

Com efeito, cabia a parte autora, além de assinar o documento que viabiliza a transferência da propriedade, proceder à comunicação de venda ao DETRAN, no prazo de 30 dias, a teor do art. 134 do CTB.

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Assim não procedendo, evidenciada a sua culpa concorrente pelas penalidades decorrentes da não transferência do veículo, pois não cumpriu obrigação que lhe competia.

Como se trata de coisa móvel, a renúncia da propriedade, por documento público, não produz efeitos sem a demonstração de que efetivamente fez a tradição, ou seja, transmitiu fisicamente a posse da coisa.

Também impossível, sem a prova da tradição, o cancelamento dos débitos tributários, uma vez que a requerente não comprovou a alienação, havendo controvérsia quanto à sua efetiva ocorrência.

Nesse contexto, em relação à comunicação pelo antigo proprietário acerca da transferência de propriedade, vale ressaltar que já restou pacificado no STJ o entendimento no sentido de que o artigo 134 do CTB, que estabelece responsabilidade solidária, sofre mitigação quando restar comprovado nos autos que as multas e débitos são posteriores à aquisição de veículo, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

Entretanto não há nenhuma prova da data da venda do veículo para o novo proprietário, tampouco ele foi chamado a compor o pólo passivo da demanda.

Assim, conclui-se que a obrigação é, de fato, imposta ao proprietário do veículo, porquanto não logrou êxito em comprovar a data da tradição, tendo apresentado apenas uma declaração pública unilateral, registrada após a ocorrência dos fatos narrados.

Logo, considerando que a parte autora em nenhum momento, trouxe contrato de compra e venda, que demonstre que realmente vendeu o veículo e que ocorreu a tradição na data indicada na inicial, não restam provas que a parte autora deixou de ser o proprietária de fato do veículo na ocasião dos débitos lançados, devendo arcar com as penalidades de responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES, os pedidos da inicial, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Conforme muito bem fundamentado na sentença, se verifica que não há sequer a prova do mínimo, pois não há prova da tradição, não há prova da venda, não há prova do preenchimento do DUT, não há prova da comunicação de venda. Apesar de sustentar o decurso de longos anos, é ônus da parte promovente comprovar, pelo menos, como fato mínimo de seu direito a venda e a tradição, o que não fez.

A mera declaração unilateral, ainda que por instrumento público e o extrato do veículo no site do DETRAN comprovando o registro de alienação fiduciária, não podem ser elementos suficientes ao reconhecimento de que houve a venda e, principalmente, a tradição do bem, o que exige prova efetiva, documental ou testemunhas, as quais não foram produzidas.

Os débitos de IPVA têm como fato gerador a propriedade do veículo automotor.

Nos termos do artigo 134 do Código “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Não há reparo a ser feito na sentença proferida, de modo que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022